Tribunal: STF
Processo: RE 212545
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
militar. Reajuste integral de 28,86%. Complementação. Agravo
Regimental não provido. Precedentes. Os militares de patente
inferior têm direito ao reajuste integral de 28,86% concedido aos
militares mais graduados